Tribunal: TJES
Processo: 0009806-75.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009806-75.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ARNALDO LACERDA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Arnaldo Lacerda Silva contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso da Banestes Seguros S/A, reformando a sentença de primeiro grau e o condenando solidariamente ao pagamento de ressarcimento no valor de R$ 16.130,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição em relação à análise da prova testemunhal, ao utilizar a suspeita de embriaguez e alta velocidade como fundamento para a culpa, e se a pretensão do embargante configura a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e seu cabimento é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por meio de embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com o simples fato de os argumentos das partes não terem sido acolhidos.

A contradição que enseja os embargos ocorre quando há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do acórdão, reciprocamente considerados, ou entre os fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva, caracterizando uma antinomia interna.

O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados, uma vez que se mostra cristalino ao apontar que o embargante não possuía habilitação e se evadiu do local do acidente, o que serviu de indício de que dirigia sob a influência de álcool.

Os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a conclusão, visto que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas da lide.

As razões manejadas pelo embargante são relativas a seu inconformismo com o acórdão, buscando a rediscussão do mérito recursal, pretensão incabível pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018; Superior Tribunal de Justiça (STJ), EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009806-75.2015.8.08.0021

EMBARGANTE:
ARNALDO LACERDA SILVA

EMBARGADO:
BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado,
ARNALDO LACERDA SILVA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 12859748) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela BANESTES SEGUROS S/A, reformando a sentença de primeiro grau e condenando solidariamente o embargante e o segundo requerido ao pagamento de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais), a título de ressarcimento.

Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão apresenta contradição e omissão, notadamente na análise da prova testemunhal, ao utilizar a suspeita de embriaguez e alta velocidade para fundamentar a culpa, elementos que a própria condutora do veículo segurado não confirmou em seu depoimento.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vícios apontados.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que o primeiro recorrido, ora embargante, não possuía habilitação para conduzir veículos automotores à época do acidente, bem como evadiu-se do local antes que pudesse ser submetido ao teste do etilômetro, o que serve como indício de que estava dirigindo sob a influência de álcool.

Os demais fundamentos utilizados pelo v. acórdão se mostraram suficientes para embasar a conclusão adotada, uma vez que os recorridos apresentaram postura omissa nos autos, deixando de produzir provas ou trazer argumentos que pudessem infirmar as alegações da parte apelante.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão ou contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.